Tribunal: TJPA
Processo: 0015175-04.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015175-02.2004.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITO INACIO DE BARROS, ANTONIO DA ROCHA, SEMAR MORAES MENEZES, JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, FRANCISCO VASCONCELOS DO NASCIMENTO, JOSE ALVES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO VIEIRA SANTOS, CICERO PEREIRA DA SILVA, JOB GOMES DA SILVA, RAIMUNDO GAMA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº
0015175-02.2004.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE/APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADOS/APELADOS: RAIMUNDO GAMA DE SOUSA FILHO E OUTROS

PROCURAADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA B. DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME. NECESSIDADE.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. NÃO ACOLHIDA APLICAÇÃO DA NORMA PENAL AO CASO. PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADA. MÉRITO.
RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV, uma vez que, de acordo com o art. 60, “caput”, da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3.

O ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se dá na espécie - Preliminar de Impossibilidade Jurídica do Pedido Rejeitada

4. MÉRITO. Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo da incidência do fato gerador (Lei nº. 5011/81), em observância ao princípio
tempus regit actum,
motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal, pois, neste período, estava abrangido pela lei em comento e não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam, morte ou invalidez.

4. Ademais, não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às suas contribuições, sem que tenha ocorrido a condição para a sua obtenção durante a vigência do benefício, ou seja, a morte ou a invalidez.

5. É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado, motivo pelo qual não deve o apelante restituir os valores pretendidos, por não haver previsão legal que determine a restituição da importância recolhida a título de pecúlio. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ.

6.
Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo dos autores/apelados o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.

20, §4º do CPC/73.

7. R
ecurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento e, em reexame necessário, modificar a sentença integralmente, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (ID nº 1961596), contra a r. sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PECÚLIO proposta por
RAIMUNDO GAMA DE SOUSA FILHO

E OUTROS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, substitutivo do antigo IASEP,

a devolver aos autores os valores pagos a título de pecúlio com os acréscimos legais, a serem apurados em liquidação de sentença e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Narra a inicial que os Autores são servidores estaduais e, nos termos da Lei Estadual n.º 5.011/81 era recolhido de seus vencimentos o valor correspondente a 1% destinado ao Fundo de Poupança denominado de Pecúlio, que seria resgatado em caso de falecimento ou invalidez do servidor.

Ocorre que, em janeiro de 2002 foi aprovada Lei Complementar n.º 039/02 instituindo o novo regime previdenciário estadual, ocasião em que foi extinto o pecúlio dos benefícios dos servidores públicos estaduais e não houve previsão de ressarcimento dos valores descontados ao longo dos anos.

Por esta razão, a fim de obterem a devolução dos valores recolhidos durante a vigência do pecúlio, ingressaram com a presente demanda para que fosse determinada a devolução dos valores descontados.

A sentença favorável foi proferida no Id. n. 1961595 – Pág. 1/7.

Irresignado com a decisão, o IGEPREV interpôs o presente recurso (Id. n. , arguindo, a ausência de sua pertinência subjetiva, uma vez que o mesmo herdou do seu antecessor somente as contribuições previdenciárias dos servidores ativos, as quais oferecem suporte ao pagamento dos benefícios de pensão e aposentadoria.

Indica a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o pecúlio correspondia a uma espécie de seguro destinado ao pagamento de sinistros pela ocorrência de morte ou invalidez e, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses previstas em lei, não subsiste o direito ao ressarcimento dos valores pagos.

Ao final,
requereu o provimento da apelação para que o IGEPREV seja excluído da lide, por ser parte ilegítima e, alternativamente, seja reconhecida a improcedência do pedido com relação ao IGEPREV, diante da ausência de pertinência subjetiva para a demanda
(
Id. n. 1961596 – págs. 01/30
).

Os apelados não ofertaram contrarrazões, conforme Certidão de Id. n. 1961596 – Pág. 34.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça na qualidade de fiscal da lei. (Id. 1965263 – pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 1727084, págs. 01/07), pronunciou-se pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo IGEPREV E, EM SEDE DE Remessa Necessária, a reforma da sentença.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Aplicação das Normas Processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Reexame Necessário - Sentença ilíquida

Observo que a sentença recorrida foi prolatada de forma ilíquida, bem ainda que o Juízo
a quo
entendeu que a mesma está sujeita ao reexame necessário (ID nº 21961595).

Assim sendo, reconheço a incidência do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil/1973.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa oficial e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos para suas admissões.

PRELIMINAR

I - Da ilegitimidade passiva do IGEPREV

Verificando o sumo do conteúdo das teses preliminares arguida pelo IGEPREV no recurso de apelação, constato que, na verdade, pretende sua exclusão do polo passivo da lide e a inclusão do Estado do Pará, conforme disposto na

Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n.º 002/2005.

Contudo, sobre o tema, tenho a dizer que, segundo o art. 1º da Lei Estadual nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, o IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com
patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada
, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

Nessa mesma esteira, o artigo 60-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 dispõe,
in verbis
:

ART. 60-A. CABE AO IGEPREV A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUE TRATA A PRESENTE LEI COMPLEMENTAR, SOB A ORIENTAÇÃO SUPERIOR DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA, TENDO POR INCUMBÊNCIA:

I -
executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II -
executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei
.

IV -
acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário

Destarte, o
IGEPREV
, pertencendo à Administração Pública indireta,
possui autonomia administrativa e financeira
, que o encarrega de gerenciar no Estado do Pará o sistema de Previdência Social estabelecido pelo Regime de Previdência Pública, entenda-se, a concessão ou não de benefícios previstos em lei, inclusive o pecúlio, ora objeto da ação de conhecimento na instância “a quo”.

Neste sentido, é o posicionamento já pacificado deste Egrégio Tribunal, “
verbis”
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. O IGEPREV É AUTARQUIA, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, A QUAL COMPETE A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO. PORTANTO, O IGEPREV É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. CORRETA A DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (AI Nº 2008.3002945-8. ACÓRDÃO Nº 83068, RELATORA: MARNEIDE TRINDADE P. MERABET) (grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PECÚLIO. RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº
039
/2002 (REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ). COMPETÊNCIA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO.

1
. O Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a autoridade que tenha como atribuição a prática do ato vergastado.

2
. Lei complementar no.
039
/2002 atribui competência ao Instituto de Gestão Previdenciária do estado... (grifei)

(Processo: MS 200630073390 PA 2006300-73390, Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Julgamento: 03/06/2008, Publicação: 11/06/2008, ACÓRDÃO Nº: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDASCOMARCA DE BELÉMMANDADO DE SEGURANÇA Nº. 2006.3.007339).

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POR INVALIDEZ. PERCEPÇÃO. POSSIBILIDADE. 01. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA. REJEITADA. O IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ SUCEDEU A IPASEP POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 044/2003. É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER EM JUÍZO AS DEMANDAS PERTINENTES AS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, INCLUSO O ANTIGO PECÚLIO. 02. MÉRITO. RELAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE LEI E REGULAMENTO. ART. 84, IV, CF
.

(Reexame de Sentença e Apelação nº 200530060017; Rela. Maria Rita Lima Xavier, DJ: 07.03.2008).

Destaco, por oportuno, que há muito a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que as autarquias, por possuírem autonomia financeira e administrativa, são partes legítimas para figurarem no polo passivo de demandas nas quais se busquem discutir atos por elas exarados. Nesse sentido, trazemos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PENSÃO MANTIDA POR AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração.

2. Como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes

3. Nesta Corte, prevalece a compreensão de que, em se tratando de benefício mantido por Autarquia Previdenciária, o Estado não detém legitimidade para figurar na relação processual. Precedentes
. (RMS 25.355/RJ. Rel. Ministro JORGE MUSSI. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Julgado em 04/12/2008. DJe 02/02/2009)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1
. O Governo do Estado e seus órgãos centralizados não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação ajuizada contra ato de cobrança de contribuição previdenciária, de atribuição do Instituto de Previdência do Estado, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, capacidade processual, autonomia administrativa, econômica e financeira.

2. A teoria da encampação não tem aplicação nas ações ajuizadas em face de Governador e de Secretário de Estado contra ato de cobrança de contribuição previdenciária, uma vez que as autarquias previdenciárias não são hierarquizadas ao Governo Central.

3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 692.840/BA. Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Julgado em 03/12/2008. DJe 05/02/2009)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – INATIVOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – JUROS DE MORA – ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180/2001) – INAPLICABILIDADE 1.
É a autarquia, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, dotada de autonomia administrativa e financeira e gerente dos recursos da previdência estadual, que tem legitimidade passiva para figurar nas ações que versam sobre os descontos efetuados nos proventos dos servidores estaduais inativos.

2. Em se tratando de restituição tributária, seja na modalidade de repetição de indébito, seja na de compensação, não há falar em aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97. A Primeira Seção firmou entendimento no sentido de que nesse caso são devidos juros de mora de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 771.318/RS. Rel. Ministra ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA. Julgado em 12/12/2006. DJ 05/02/2007)

Diante disso
, não acolho a tese de ilegitimidade passiva, bem como a de inclusão na lide do Estado do Pará
.

II - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

O apelante/ESTADO DO PARÁ argui a impossibilidade jurídica dos pedidos constantes na inicial, em razão da natureza jurídica dos serviços de previdência e num segundo momento alega a inexistência de previsão de lei orçamentária para o pagamento da restituição pleiteada.

A par das divergências doutrinárias, seja a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido restrita ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo Autor/Apelado, seja, por outra visão, com vistas à inexistência no ordenamento jurídico de uma previsão que o torne inviável, deve o Julgador, cingir-se a verificar, de forma abstrata, se o pedido formulado tem correspondência na lei
ou

se há no mundo jurídico pátrio alguma vedação expressa do mesmo,
haja vista que, como bem enfatizou Fred Didier (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 13ª edição, pg.208),
a palavra “possibilidade” denota aquilo que pode ser, e não aquilo que necessariamente é/será.

Vale destacar ainda, o ensinamento do Cândido Dinamarco, segundo o qual “o petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de direito material, de modo que jamais poderá ser atendido, independentemente dos fatos e das circunstâncias do caso concreto (pedir o desligamento de um Estado da Federação)” – Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros. Ed. 2001, p. 298-299.

Na mesma senda, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, muito bem sintetizada na manifestação do Ministro José Delgado, quando do julgamento do Recurso Especial nº 287127-SP pela 1ª Turma do STJ:
“A impossibilidade jurídica do pedido só se caracteriza quando é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico, isto é, quando de nenhum modo, pode ser analisado por ausência de qualquer amparo legal”.

Segundo a inicial, os Autores/apelados requereram a restituição dos valores descontados, à título de pecúlio, sendo comprovado às fls.17,19,22,26,29 e 31, os recolhimentos de quantia a título de pecúlio.

Desta forma, sendo descontados o pecúlio nos contracheques dos autores, tenho que inexiste vedação legal que impeça a análise da pretensão dos apelados.

Nesse compasso, entendo que em sede de juízo de admissibilidade das condições da ação, o pedido contido na inicial, não encontra óbice, a princípio, no ordenamento jurídico.

Aliás, nesse sentido, transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO -
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADAS -
MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Preliminares: 2.1. Impossibilidade Jurídica do Pedido - Não configuração, vez que constatado que o pedido do apelado é possível, considerando-se o fato de que inexiste previsão legal que o impeça de postular em juízo o direito reivindicado.

2.2 Ilegitimidade passiva do IGEPREV De acordo com o art. 60, caput da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda. 3. MÉRITO. 3.1. Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo da incidência do fato gerador (Lei nº. 5011/81), em observância ao princípio tempus regit actum, motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal, pois, neste período, estava abrangido pela lei em comento e não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam, morte ou invalidez. 3.2. Ademais, não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às suas contribuições, sem que tenha ocorrido a condição para a sua obtenção durante a vigência do benefício, ou seja, a morte ou a invalidez. 3.3. É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado, motivo pelo qual não deve o apelante restituir os valores pretendidos, por não haver previsão legal que determine a restituição da importância recolhida a título de pecúlio. 3.4. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ. 5. Em Apelação e Reexame necessário, sentença reformada integralmente. (2017.01198826-02, 172.311, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 28-03-2017) sublinhei.

Logo, o pedido constante, na inicial, é juridicamente possível.

Quanto a alegada ausência de previsão orçamentária a mesma não subsiste, pois no caso de eventual condenação do Estado do Pará, o processamento será através do regime do precatório, previsto no artigo 100 da CF/88, que possibilitará a inscrição dos débitos no orçamento anual do ente federativo.

Pelas razões acima, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

MÉRITO

A discussão da matéria gira em torno do suposto direito dos autores em reaver as contribuições vertidas ao pecúlio compulsório junto ao apelante, por força da Lei nº 5.011/81, que não foi mantido pela Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, sendo extinto do rol dos benefícios previdenciários, sem que tenha ocorrido o ressarcimento dos mesmos.

Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo em que foi determinado a incidência do fato gerador, em observância ao princípio
tempus regit actum,
motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal.

O pecúlio foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual desde a edição da Lei nº 755, de 31/12/1953, sendo continuamente previsto nas legislações posteriores, quais sejam, Decreto-Lei Estadual 13/1969, Decreto-Lei Estadual 183/1970, Lei 4.721/1977, permanecendo até a vigência da Lei Estadual 5.011/1981 (art. 24, II, b), que previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37, caput e parágrafos, desse diploma legal.

A Lei Complementar n.º 039/2002, entretanto, não trouxe a previsão do pecúlio previdenciário, nem previu qualquer determinação relativa à restituição de valores pagos a título desse benefício, inexistindo, portanto, direito adquirido dos segurados envolvidos, considerando que tinham apenas mera expectativa de direito, uma vez que se trata de contrato público aleatório, cuja prestação é incerta e depende de evento futuro.

Esclarece-se que não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, nos casos de cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição para a obtenção do benefício (morte ou invalidez), durante a vigência do benefício.

Nesse sentido, os precedentes desta Casa:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS. PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI N. 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 39/2002. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. À UNANIMIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O IGEPREV na qualidade de sucessor do IPASEP, conforme dispõe a LC nº 44/2003, é quem deve figurar no polo passivo das demandas propostas visando o ressarcimento de valores pagos a título de pecúlio. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II. Preliminar de Impossibilidade Jurídica do Pedido. Inexiste no Direito Positivo Brasileiro qualquer norma que impeça a apreciação do Poder Judiciário referente a pedido de possibilidade de devolução das contribuições feitas a título de pecúlio. Dessa forma, trata-se de pedido que não pode ter sua apreciação afastada pelo Poder Judiciário, caso contrário, restará violado o Princípio Constitucional previsto no inciso XXXV, do Art. 5º, da Constituição Federal. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. III. Preliminar de Prejudicial de Prescrição Trienal. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional das ações intentadas em face da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme o art.1º do Decreto nº 20.910/32 e não o previsto no Código Civil. No presente caso, a pretensão dos autores ainda não está alcançada pela prescrição, uma vez que a ação foi manejada antes de completar o lustro prescricional, estando dentro do prazo quinquenal. IV. Mérito. Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo em que foi determinado a incidência do fato gerador, em observância ao princípio tempus regit actum, motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal. Não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, nos casos de cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição para a obtenção do benefício (morte ou invalidez), durante a vigência do benefício. V. O pecúlio foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual desde a edição da Lei nº 755, de 31/12/1953, tendo sua previsão mantida até a vigência da Lei Estadual 5.011/1981, que em seu art. 24, II, b, previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37, caput e parágrafos, do mesmo diploma legal. A Lei Complementar nº 039/2002 instituiu no regime previdenciário estadual. Porém, não trouxe a previsão do pecúlio previdenciário, excluindo de forma tácita a modalidade mencionada dos benefícios existentes, nem previu qualquer determinação relativa à restituição de valores pagos a título desse benefício. Sendo assim, inexiste qualquer direito adquirido dos segurados envolvidos, considerando que os mesmos tinham apenas mera expectativa de direito, tendo em vista se tratar de contrato público aleatório, cuja prestação é incerta e depende de evento futuro. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. VI. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (2018.03100456-21, 193.942, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO, PROPOSTAS PELO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO ALEATÓRIO. RESPEITADA A CONTRAPRESTAÇÃO DO VALOR DESCONTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Rejeitadas preliminares de Impossibilidade Juridica do pedido e Prescrição Trienal, ambas propostas pelo Estado do Pará. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV acolhida, para excluir a autarquia da lide. 3. Impossibilidade de restituição de valores pagos a título de pecúlio, pois houve a contraprestação a cada mês efetivamente pago. Espécie de contrato aleatório similar ao seguro, e no caso concreto não ocorreu o risco previsto. 4. Recurso conhecido e provido a unanimidade. (2018.03171808-44, 194.017, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08).

EMENTA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA POR SER INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE FORMAÇÃO DO PECÚLIO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1 Chamamento do feito à ordem para julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará. Razões recursais que coincidem com os argumentos do mérito do apelo interposto pelo IGEPREV, bem como com os fundamentos da decisão monocrática de fls. 652/655, mantida pelo aresto nº 154.022 da 5ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno dos autores, no sentido de que não há que se falar em devolução de quantias pagas a título de pecúlio previdenciário com a extinção do benefício, uma vez que durante a sua vigência houve a cobertura dos riscos sociais pelo extinto IPASEP, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Apelo provido. 2. Embargos de declaração dos autores. Não prosperam as alegações de obscuridade no aresto embargado, eis que que todas as questões levantadas já foram devidamente abordadas, seguindo jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça e no c. STJ, entendendo que o Pecúlio em comento se trata de contrato aleatório, em que a entidade previdenciária correu o risco, já que durante a vigência dos descontos houve a efetiva cobertura dos riscos sociais pelo extinto IPASEP, não havendo que se falar em devolução de parcelas recolhidas a tal título. 3 Ausência de obscuridade quanto à jurisprudência utilizada como fundamento nas razões de decidir quando além de serem colacionados julgados do C.STJ foram utilizados diversos acórdãos deste Tribunal no mesmo sentido da decisão recorrida, referente às demandas de devolução de valores correspondentes ao mesmo Pecúlio em discussão nos autos em análise, entendimento, repita-se, já sedimentado nesta Corte. 4 Não configurada a alegada omissão quanto à apreciação da natureza de contribuição social do Pecúlio em análise, quando o acórdão embargado entendeu pelo reconhecimento de natureza jurídica diversa de contrato público aleatório. 5 ? Embargos de declaração para rediscussão do julgado. Incabível. Precedentes STJ. 6 ? Feito chamado à ordem para dar provimento à apelação do MP e negar provimento aos embargos de declaração dos autores. Decisão unânime. (2016.03997369-63, 165.498, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 29-9-2016, Publicado em 3-10-2016)

O E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido em vários julgados:

“CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESFILIAÇÃO. A desfiliação do associado não implica a devolução dos valores por ele pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte tudo porque, enquanto subsistiu a relação, a instituição previdenciária correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial n.º 617.152, 3.ª T., Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 19/09/2005)

“Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte
não são passíveis de restituição
, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza.” (Embargos de Divergência no REsp. n.º 327.419/DF, 2.ª Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de 01/07/2004) (grifei)

“Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte (Capec)
não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios
. (REsp. n.º 438.735/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 02/12/2002). (grifei)

A propósito, este Egrégio Tribunal, teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria através dos componentes do Conselho da Magistratura, que acordaram, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Administrativo nº 2011.3.021817-1, cuja ementa ficou assim assentada:

RECURSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE A TÍTULO DE PECÚLIO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO. INOCORRÊNCIA. ADESÃO TÁCITA A CONTRATO DE DIREITO PRIVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROVIMENTO.

1. A presente irresignação não pode prosperar, vez que contraria a
ratio essendi
do Pecúlio Judiciário, bem como os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva, os quais devem permear a relação mantida entre a Administração Pública e seus servidores.

2. Não tem razão o recorrente ao afirmar que não aderiu ao Pecúlio Judiciário, vez que, durante muitos anos, contribuiu mensalmente àquele Fundo, sendo os descontos informados tanto nos contracheques, quanto em seu extrato financeiro anual, corporificando-se verdadeira adesão tácita a um contrato privado da Administração, sob a égide do Direito Civil.

3. Quando o Estado firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do direito contratual comum, agindo no exercício de seu
jus gestionis
.

4. O princípio da boa-fé impõe o dever de fidelidade à palavra dada, expressa ou tacitamente, não se podendo admitir a frustração ou o abuso de confiança, muito menos a utilização da própria torpeza para a obtenção de benefícios.

5. A boa-fé integra todos os tipos de contratos, inclusive os não escritos ou verbais, sendo que nestes a confiança e a lealdade encontram-se potencializadas vez que a inexistência de pactuação escrita denota a habitualidade do comportamento e a confiança das partes envolvidas, devendo o negócio jurídico ser interpretado de acordo com a praxe administrativa referente à adesão ao Pecúlio Judiciário, conforme permitido pelo art. 113, do CC.

6. Como instituto relacionado à boa-fé objetiva tem-se a proibição ao
venire contra factum proprium
, traduzindo esta locução o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente.

7. O Pecúlio Judiciário amolda-se aos contornos do art. 757 do Código Civil, o qual dispõe sobre o contrato de seguro. Desfeita a avença, os valores pagos não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade correu o risco próprio da aleatoriedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. No Pecúlio Judiciário há a socialização do risco, não havendo previsão de restituição em nenhuma das Resoluções que o regem, desde 1970.

9. Por maioria, recurso improvido. (TJ/PA, Acórdão nº 197938, Conselho da Magistratura, Processo Nº 2011.3.021817-1, voto vencedor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre) (grifei)

De todo o exposto, constata-se que não tem como se sustentar o pleito dos recorridos visando reaverem a importância revestida para a formação do pecúlio, pois, neste período, estava abrangido pela lei em comento e não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam, morte ou invalidez.

Acrescente-se a isso, o fato de não haver previsão legal que determine que a Administração Pública deva restituir a importância recolhida a esse título. É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade e, como o próprio nome sugere, esse princípio diz respeito à obediência à lei, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado.

Por esta razão, a sentença proferida pelo juízo “a quo” deve ser reformada, quanto ao mérito, na medida em que os apelados não têm direito de receber a restituição da contribuição para a formação do pecúlio.

Honorários Advocatícios

Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, consoante expressa dicção do art. 269 I, do CPC/1973, e os autores terem sucumbido em seu propósito, é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo a estes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores amparados pela gratuidade de justiça (ID nº 2033099).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo IGEPREV para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido de restituição de valores pagos aos apelados à título de pecúlio, bem como, determinar a inversão do ônus de sucumbência, cabendo aos autores/apelados o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Belém-PA, 02 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020